Tribunal: TJDFT
Processo: 0705541-09.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. TRANSPORTE DE VALORES. INÉPCIA DA INICIAL. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ABUSO DE AUTORIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2o, II, III e V, § 2o-A, I, do CP), por duas vezes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a denúncia é inepta e se houve excesso de prazo para seu oferecimento; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa e abuso de autoridade; (iii) determinar a validade do reconhecimento pessoal; (iv) verificar se há prova suficiente da autoria, diante do reconhecimento parcial feito pela vítima; (v) revisar a dosimetria da pena, especialmente quanto à aplicação das majorantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A superveniência de sentença condenatória afasta a alegação de inépcia da denúncia e de excesso de prazo, além de a peça acusatória ter atendido ao disposto no art. 41 do CPP e não haver prejuízo à defesa.
4. O requerimento de oitiva de testemunha foi apresentado intempestivamente, motivo pelo qual operou-se a preclusão. Ademais, não houve qualquer restrição ao acesso aos autos, afastando-se a alegação de cerceamento de defesa.
5. Não se constata a ocorrência de abuso de autoridade, uma vez que a atuação teve fundamento em indícios concretos da prática delitiva, os quais legitimaram a instauração do procedimento investigatório.
6. O reconhecimento pessoal, ainda que não tenha sido absoluto, observou o art. 226 do CPP e, em conjunto com outros elementos — veículo de propriedade do réu, apreensão e venda de celular roubado, dados de geolocalização e ligações telefônicas —, comprova a autoria.
7. A materialidade e autoria do crime de roubo restaram confirmadas por relatórios policiais, depoimentos de vítimas e testemunhas, e provas técnicas, inviabilizando o pedido de absolvição ou desclassificação.
8. Configuram-se as majorantes do concurso de agentes, da restrição da liberdade da vítima, do transporte de valores e do emprego de arma de fogo. Contudo, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, afasta-se a aplicação do art. 157, § 2o-A, I, do CP (Lei 13.654/2018), devendo incidir a redação anterior do § 2o, I, do referido dispositivo.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CP, art. 157, § 2o, I, II, III e V; CPP, arts. 41, 46, 156, 226, 402.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 57.206/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 01/08/2017; STJ, REsp 1.807.298/PB, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, DJe 14/10/2022; TJDFT, Ac. 2017249, 0732419-28.2021.8.07.0001, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, DJe 15/07/2025; TJDFT, Ac. 1975394, 0700900-70.2024.8.07.0020, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, DJe 19/03/2025; TJDFT, Ac. 1971596, 0706601-96.2020.8.07.0005, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, DJe 07/03/2025.